Tribunal: STF
Processo: RE 1546876
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO AOS FILIADOS CONSTANTES DE RELAÇÃO NOMINAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE SUBSTITUÍDOS NÃO RELACIONADOS. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu sem resolução do mérito a execução em relação a dois substituídos, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa para executar o título judicial formado em demanda coletiva proposta pelo sindicato. 2. Ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que ele próprio limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada, tendo expressamente afirmado que ‘está representando os associados relacionados em anexo’. 3. Observância ao princípio da adstrição. Ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas ‘um conjunto de associados’. Nítida demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. 4. Efeitos do título judicial coletivo favorecem tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato. 5. Não afrontamento ao entendimento firmado nos autos do RE 883.642 (tema n.º 823 da Repercussão Geral), visto que a tese firmada pelo STF não discorreu acerca possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial. 6. Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º 0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, j. 19/11/2019. 7. Agravo improvido” (fl. 13, e-doc. 342). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 346) 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão recorrida afasta a legitimatio ad causam do sindicato para propor a demanda executiva em nome de toda a categoria afetada pela decisão constitutiva de direito em ação coletiva” (fl. 12, e-doc. 349).



    Enfatiza que, “na época do ajuizamento da ação coletiva originária, não havia a opção/faculdade pela juntada ou não de lista de filiados e endereços, sendo obrigatória pelo entendimento da época, pelo que diverge o presente caso do precedente supracitado, não havendo limitação dos efeitos da sentença à lista anexa à exordial, sendo equivocada a decisão da Corte Regional que aduz que quando o sindicato opta por juntar a lista teria limitado os efeitos da coisa julgada, não sendo, portanto, o entendimento esposado aplicável no caso sub judice, vez que em 2006 (época do ajuizamento da ação coletiva que originou o título executado) o sindicato não possuía essa faculdade” (fl. 17, e-doc. 349).



    Sustenta serem “legitimados ativos para a execução em contenda, conforme inteligência de normas legais e jurisprudência, já transcritas, os substituídos que façam parte da categoria profissional representada e se enquadrarem na situação jurídica contemplada pelo título executivo, sendo exatamente o caso de todos os docentes presentes quando da autuação do presente feito” (fl. 17, e-doc. 349).



    Ressalta que “a atuação dos sindicatos nas ações coletivas é um dos principais fundamentos e razões de ser da substituição processual por esta entidade de classe, cuja restrição, se houvesse, deveria ter previsão no próprio texto constitucional, o que não se verifica” (fl. 22, e-doc. 349).



    Assinala ser desnecessária “a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto quando trata-se de mandado de segurança coletivo” (fl. 25, e-doc. 349).



    Realça que “não há limitação na sentença constitutiva de direito em relação a inclusão de novos substituídos processuais” (fl. 25, e-doc. 349).



    Assevera que “a manutenção da decisão objurgada importaria em afronta ao título executivo judicial transitado em julgado que não limitou a sentença à lista, mas sim à categoria, participando dos efeitos todos os docentes que se enquadrassem na situação fático-jurídica objeto da lide originária, como é o caso de todos os docentes excluídos” (fl. 33, e-doc. 349).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “seja declarada a legitimidade ad causam e mantidos na execução todos os substituídos excluídos por suposta ilegitimidade por não integrarem a lista inicial ou por não terem comprovado domicílio, eis que o sindicato possui base territorial estadual e todos os Campis estão situados no estado da Paraíba, bem como a decisão transitada em julgado tem caráter genérico e, portanto, aplica-se a toda a categoria, dada a legitimidade extraordinária do Sindicato, adequando-se a decisão ao Texto Constitucional, bem como ao precedente invocado proferido em sede de repercussão geral, dada a ofensa ao Texto Constitucional, afastando-se a condenação em honorários, se existente” (fl. 34, e-doc. 349).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, pois o Tribunal Regional afastou sua incidência, ao fundamento de que os filiados da entidade sindical, beneficiários da sentença coletiva, foram delimitados no processo de conhecimento, sendo que essa situação jurídico-processual estava acobertada pela coisa julgada. Tem-se no acórdão recorrido:



    “Na espécie, ainda que a legitimidade do agravante seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada. Afinal, afirmou, expressamente, na exordial, que ‘está representando os associados relacionados em anexo’ (id. 4058200.2261004, pág. 4). 



    Nesse ponto, diante do princípio da adstrição, a substituição processual efetuada pelo sindicato, ora agravante, no caso concreto, deu-se em favor de um conjunto de associados, isto é, tão somente em benefício daqueles relacionados na lista constante nos autos (id. 4058200.2261016, pág. 10 a 23, id. 4058200.2261018, id. 4058200.2261025, id. 4058200.2261030, id. 4058200.2261033 e id. 4058200.2261044, pág. 1 a 9). 



    Assim, como a ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas ‘um conjunto de associados’, resta nítida a demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    Logo, os efeitos dele decorrentes favorecerão tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato, não se revelando, portanto, em confronto com o entendimento firmado nos autos do RE 883.642 do STF (tema n.º 823 da Repercussão Geral - os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos), visto que o STF não definiu qualquer tese acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial como pretende o apelante. (...)



    Consoante se depreende da própria leitura das razões recursais, vejo que o recorrente não busca demonstrar que os particulares excluídos da presente execução poderiam estar relacionados na lista de substituídos que acompanha a inicial da ação de conhecimento. 



    O sindicato direciona seus argumentos tão somente para que tais particulares pudessem ser beneficiários do título judicial coletivo ainda que não inseridos na relação de substituídos, o que se revela inviável, segundo os fundamentos aqui detalhados, ante a evidente ilegitimidade para executar o título em tela” (fls. 4-6, e-doc. 342).



    Sobre a inaplicabilidade do tema de repercussão, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.146/ES, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 15.6.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.470.359, de minha relatoria, em processo semelhante ao presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 23.4.2024).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora